Tribunal: TJPA
Processo: 0004725-59.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004725-59.2018.8.14.0091

APELANTE: FABIO BRITO MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004725-59.2018.8.14.0091

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELANTE: FÁBIO BRITO MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.

FURTO QUALIFICADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

CABIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004725-59.2018.8.14.0091

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELANTE: FÁBIO BRITO MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
FÁBIO BRITO MOREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA que o condenou ao cumprimento de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de furto previsto no artigo 155, §1º do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 15383920 p. 1-5), em resumo, no dia 09 de agosto de 2018, o apelante foi apresentado na Delegacia por policiais militares, em virtude de portar uma mochila azul contendo vários objetos no seu interior. Logo em seguida, diversas pessoas comparecerem na delegacia informando terem sido vítimas do Recorrente.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 155, §1º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15383913 p. 5-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15383912 p. 7-12) pugnando pelo redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal ou, ainda, pela readequação da reprimenda tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15383312 p. 17-18), se manifestando pelo provimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
p
rovimento
para que seja redimensionada a reprimenda para o mínimo legal (ID nº 16709489 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal;

Razão lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor consequências do crime:

“(...)

g) o crime produziu
consequências
para as vítimas, pois estas não conseguiram recuperar a totalidade dos seus bens;

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para fins de exasperação da pena-base.

Desta feita, não havendo vetores desfavoráveis ao Apelante, fixo o apenamento-base em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Com o reconhecimento em sentença da agravante da
reincidência
, houve um aumento da pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual, fixo a reprimenda em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Ademais, na terceira fase houve causa de aumento na fração de 1/3 (um terço), razão pela qual a reprimenda resta fixada em
DEFINITIVO
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em face do exposto, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para redimensionar a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
mantendo inalterados os demais termos da sentença ora recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024